Tribunal: TJPA
Processo: 0017031-03.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017031-03.2004.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINALVA RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA REMUNERATÓRIA DE PARCELAS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da pensionista à percepção integral da pensão por morte, com a inclusão do abono salarial e do auxílio-moradia, conforme regime vigente à época do óbito do instituidor (2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão Embargado teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a natureza transitória do abono salarial e do auxílio-moradia, com a consequente possibilidade de exclusão de tais parcelas da base de cálculo da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Acórdão Embargado enfrentou a matéria, concluindo que, em razão do princípio tempus regit actum, a pensão por morte deve observar a legislação vigente à data do óbito (Súmula 340 do STJ), aplicando-se a integralidade e paridade previstas no art. 40, §§ 5º e 8º, da CF/1988, em sua redação original.
5. A decisão colegiada considerou expressamente que, como o servidor percebia habitualmente o abono salarial e o auxílio-moradia, tais parcelas, de natureza remuneratória, integram a base de cálculo da pensão.
6. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa a questão relativa à natureza remuneratória das parcelas e ao regime aplicável à pensão por morte, limitando-se os embargos de declaração a vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, §§ 5º e 8º (redação original).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 340.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra
Acórdão de ID nº

28367603, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposta contra
sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
Marinalva Rodrigues Lima
, pensionista do ex-servidor militar Pedro Alves de Souza, falecido em 12/09/2000.

Na origem, a autora alegou que houve diminuição nos valores da pensão por morte a ela concedida, com exclusão das verbas que o servidor falecido recebia em vida, como o abono salarial e o auxílio-moradia, violando, assim, os princípios da integralidade e paridade, assegurados constitucionalmente à época do óbito. Requereu o restabelecimento do benefício com base nos vencimentos integrais, inclusive com as vantagens citadas, bem como o pagamento das diferenças atrasadas.

Após instrução o juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando o IGEPREV a pagar a pensão com base na remuneração integral do ex-servidor falecido, incluindo abono e auxílio-moradia, observada a cota da autora e limitado o pagamento retroativo aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Em razões recursais (ID 21946417), o IGEPREV sustentou que o abono salarial e o auxílio-moradia possuem natureza transitória e indenizatória, não compondo a base de cálculo de contribuição previdenciária e, portanto, não sendo incorporáveis à pensão. Aduziu ainda que o pagamento dessas parcelas afrontaria o disposto no Decreto nº 2.837/1998 e normas estaduais, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma integral da sentença para excluir tais parcelas da pensão da autora.

Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões (ID 21946420), a recorrida defendeu a manutenção da sentença, reiterando que, como o falecimento do segurado ocorreu antes da vigência da EC nº 41/2003, aplicam-se as regras anteriores, que garantem a integralidade e a paridade nos proventos da pensão, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este Acórdão, o IGEPREV, por intermédio de sua Procuradoria Previdenciária, opôs
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de omissão quanto à análise da natureza transitória de vantagens salariais, a exemplo do auxílio-moradia e do abono salarial. Alega que o colegiado deixou de apreciar expressamente tais parcelas e, por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, a fim de sanar a omissão apontada.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão no Acordão Embargado,
quanto a análise acerca do caráter transitório de determinadas vantagens remuneratórias, como o auxílio-moradia e o abono salarial. Argumenta que o colegiado não se manifestou de forma expressa sobre tais parcelas e, diante disso, pleiteia o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, visando suprir a omissão indicada.

O Acórdão foi claro corroborando com a sentença, sustentando que a pensão por morte deve observar a lei vigente à data do óbito do segurado, em consonância com o princípio
tempus regit actum
, cristalizado na
Súmula 340 do STJ
, que dispõe:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Desse modo, o Acordão enfrentou a questão, concluindo que, como o falecido recebia habitualmente o abono salarial e o auxílio-moradia, verbas de natureza remuneratória, tais parcelas devem compor a base de cálculo da pensão, nos exatos termos da legislação então em vigor.

Vejamos o referido trecho:

(...)

Todavia, a respeitável sentença de origem, aplicou corretamente o princípio tempus regit actum, conforme cristalizado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que a legislação vigente à época do óbito constitui o marco normativo aplicável ao caso. Considerando que o falecimento ocorreu em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, permanecia em vigor o regime constitucional de integralidade e paridade, nos moldes do artigo 40, §§ 5º e 8º, da Constituição Federal em sua redação original. A alegada não incorporabilidade dessas verbas revela-se inócua na presente análise, uma vez que, à luz da ordem constitucional então vigente, a pensão por morte deve espelhar a totalidade dos proventos que o servidor faria jus se em vida estivesse, sob o regime de integralidade e paridade. Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao reconhecer o direito à pensão integral, com a inclusão do abono salarial e do auxílio-moradia, em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

(...)

Nesse viés, verifica-se que não houve qualquer omissão, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025